Tribunal: TJPA
Processo: 0004697-31.2013.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004697-31.2013.8.14.0200

EMBARGANTE: RAUL COSTA AZEVEDO NETO, MARCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que conheceu e deu parcial provimento às apelações criminais, para reduzir a pena imposta e afastar a pena acessória de exclusão das fileiras da Polícia Militar. Os embargantes alegam omissão quanto à nulidade do reconhecimento pessoal, à absolvição por insuficiência probatória e ao reconhecimento da participação de menor importância. Pleiteiam, ainda, o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto às teses defensivas suscitadas; (ii) saber se é admissível a inovação recursal ou a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.
4. Não há omissão quanto à nulidade do reconhecimento pessoal ou à absolvição por insuficiência probatória, pois tais matérias foram expressamente analisadas no v. Acórdão embargado.
5. A alegação de participação de menor importância não foi deduzida nas razões da apelação, configurando inovação recursal inviável na via integrativa.
6. O inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
7. O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, nos termos do art. 1.025, do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620, § 2º, 226 e 804; CPC, art. 1.025; CPM, art. 53, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.08.2017; STJ, AgRg no REsp 1.748.002/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021; TJPR, ED 0003403-32.2015.8.16.0033/PR, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, Segunda Câmara Cível, j. 04.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, para fins de prequestionamento, opostos por Márcio Roberto Barbosa Souza e Raul Costa Azevedo, frente ao v. Acórdão de ID n° 28011639, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária de julgamento presencial, datada de 01/07/2025, no qual foi conhecido e parcialmente provido o recurso de apelação.

Inicialmente, consigno que o v. Acórdão embargado foi proferido sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Em razão de sua aposentadoria e do impedimento do seu substituto legal para atuar no presente feito (ID nº 28320772), os autos vieram-me redistribuídos.

O embargante Márcio Roberto Barbosa Souza, em suas razões recursais, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como quanto à tese de absolvição fundada na negativa de autoria e na insuficiência probatória para a manutenção da condenação. Ao final, requer o prequestionamento das matérias suscitadas (ID nº 28221445).

Por sua vez, Raul Costa Azevedo alega omissão do v. Acórdão, sustentando que, em memoriais apresentados aos julgadores e em sustentação oral, a defesa teria suscitado o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 53, § 3º, do Código Penal Militar, matéria que não teria sido enfrentada no julgamento. Aduz, ainda, que, em razão do efeito devolutivo da apelação, toda a matéria constante dos autos deveria ter sido submetida à apreciação do Tribunal, inclusive de ofício. Sustenta, ademais, a existência de omissão quanto à análise da alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal (ID nº 28273371).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição dos recursos (ID n° 29733342 e 29733456).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

Pois bem.

Do ato impugnado, transcrevo a Ementa (ID n° 28011639):

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES FORA DE SERVIÇO. PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

01. Apelações criminais interpostas por MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA e RAUL COSTA AZEVEDO NETO contra sentença da Vara Única da Justiça Militar Estadual que os condenou, como incursos no art. 244, §1º, do Código Penal Militar, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e aplicou, ainda, a pena acessória de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará. O apelante Raul Costa Azevedo postula, preliminarmente, pela nulidade de reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226, do CPP. No mérito, ambos os recorrentes postulam por suas absolvições por insuficiência de provas, além do afastamento das penas acessórias de exclusão das fileiras da polícia militar. Individualmente, o apelante Márcio Roberto, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e, Raul Costa, subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o crime de peculato culposo e o afastamento da pena de multa e das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

02. Há seis questões em discussão: (i) definir se a inobservância do art. 226 do CPP implica nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a absolvição por insuficiência de provas; (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para peculato culposo; (iv) verificar a legalidade e proporcionalidade das penas-base fixadas na sentença; (v) avaliar a legalidade da imposição das penas acessórias de exclusão das fileiras da Polícia Militar; e (vi) analisar o pedido de isenção de custas processuais e multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP configura nulidade relativa e não compromete a validade do reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Preliminar rejeitada
.

04. A autoria e materialidade do crime restam inequivocamente demonstradas por provas seguras colhidas em juízo, incluindo o reconhecimento firme da vítima e de testemunhas presenciais, laudos periciais e a prisão em flagrante dos recorrentes.

05. Não há elementos nos autos que permitam a desclassificação para peculato culposo, já que a conduta do apelante Raul Costa, revela dolo específico, com uso de grave ameaça e privação de liberdade para obtenção de vantagem econômica indevida.

06. As penas-base de 10 (dez) anos fixadas na sentença em desfavor de ambos os apelantes e com os mesmos fundamentos, mostram-se desproporcionais, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal. Considerando apenas a gravidade do crime como vetor desfavorável concretamente fundamentado, a pena deve ser redimensionada, para ambos os recorrentes, para 07 (sete) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, para ambos os recorrentes.

07. A imposição das penas acessórias de exclusão das fileiras da Polícia Militar na sentença condenatória contraria o art. 125, §4º, da Constituição Federal, que exige decisão do Tribunal competente em processo autônomo, a partir de representação do Ministério Público.

08. A ausência de imposição de pena de multa na sentença afasta o exame do pedido de isenção quanto a ela. Quanto às custas processuais, é cabível a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 804 do CPP, devendo a análise da hipossuficiência ser feita na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

01. “A nulidade por inobservância do art. 226 do CPP é relativa e pode ser suprida por outras provas colhidas sob contraditório”.

02. “A existência de provas materiais e testemunhais harmônicas e seguras é suficiente para sustentar a condenação por extorsão mediante sequestro”.

03. “A tentativa de desclassificação para peculato culposo é incompatível com o dolo e os elementos típicos da conduta praticada”.

04. “A pena-base deve ser fixada com base em circunstâncias judiciais concretas, não sendo admissível sua majoração por vetores inerentes ao tipo penal”.

05. “A imposição da pena acessória de exclusão das fileiras da Polícia Militar exige processo autônomo e decisão do Tribunal competente, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal”.

06. “O pedido de isenção de custas deve ser analisado na fase de execução, sendo cabível, por ora, a suspensão da exigibilidade nos termos legais”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; CPM, arts. 69, 98, IV, 102 e 244, § 1º; CPP, arts. 226 e 804.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 26.06.2023, Tema 1.200 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Criminal nº 0014637-96.2013.8.14.0401, Rel. Pedro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0814014-47.2023.8.14.0401, Rel. Vania Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.04.2025.

In casu,
não assiste razão ao embargante Márcio Roberto Barbosa Souza. Pela análise das razões recursais anteriormente deduzidas, verifica-se que a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria, postulando, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a exclusão da pena acessória consistente na exclusão das fileiras da Polícia Militar.

Conforme se extrai do v. Acórdão embargado, todas às teses defensivas foram devidamente enfrentadas, tendo o recurso sido parcialmente provido em benefício do apelante, com a redução da reprimenda para 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além da exclusão da penalidade acessória, em consonância com o pleito formulado.

Nesse contexto, não se verifica a existência de qualquer vício no julgado, porquanto toda a matéria submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal foi devidamente analisada e decidida de forma fundamentada.

Ressalte-se, ademais, que o embargante passa a suscitar tese inédita, relativa à nulidade do reconhecimento pessoal, que não foi arguida ao longo da instrução processual e tampouco integrou as razões do recurso de apelação, configurando, portanto, inadmissível inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

De igual modo, não merece acolhimento o recurso integrativo interposto por Raul Costa Azevedo. No que concerne à alegada omissão quanto ao reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 53, § 3º, do Código Penal Militar, verifica-se que tal tese não foi deduzida nas razões do recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que impede sua análise nesta via integrativa. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à veiculação de fundamentos inéditos, tampouco à rediscussão de matéria não submetida previamente ao crivo do órgão julgador.

Outrossim, quanto à alegada omissão relativa à nulidade do reconhecimento pessoal em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, observa-se que a matéria foi devidamente examinada quando do julgamento do recurso de apelação, ocasião em que também se procedeu à readequação da dosimetria da pena, com a redução da reprimenda de 10 (dez) para 07 (sete) anos de reclusão, além da exclusão da pena acessória consistente no afastamento dos embargantes das fileiras da Polícia Militar.

Dessa forma, as alegações deduzidas nos presentes embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses taxativas previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há falar em acolhimento das teses recursais, sobretudo porque a via eleita não se presta à rediscussão do mérito nem à inovação argumentativa.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Não procede a arguida violação ao art. 619 do Código de Processo Penal ou negativa de prestação jurisdicional se o pedido de desclassificação para o crime de estelionato não foi deduzido nas razões da apelação criminal, mas apenas por ocasião dos memoriais e da sustentação oral perante a Corte de origem. Como é cediço, a elasticidade devolutiva desse recurso, no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum.

2. Da mesma forma, não se verifica a segunda omissão alegada, porquanto "a liberação dessas notas taquigráficas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa quando indispensáveis à compreensão do acórdão, o que não se verifica na hipótese" (RHC n. 82.964/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018).

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

5. Na hipótese, foram apontados elementos concretos capazes de justificar o incremento da pena-base em 4 meses acima do mínimo legal, tendo em vista o demérito da culpabilidade e das consequências do delito de apropriação indébita circunstanciada.

6. As instâncias ordinárias ressaltaram a elevada reprovabilidade da conduta do agravante, que, na condição de advogado da vítima, aproveitou-se do fato de que ela não tinha a exata noção das transações que estava realizando, uma vez que a vítima "firmou diversos documentos sem saber o conteúdo porque ?só sabe assinar? e ?não sabe ler?".

7. Com relação às consequências, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos. Além disso, o Tribunal de origem sopesou a carência financeira da vítima, motivando a maior intensidade da lesão ao bem jurídico.

8. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no REsp n. 1.748.002/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELAS PARTES. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) . (TJPR - 2ª C.Cível - 0003403-32.2015.8 .16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04 .07.2022)

(TJ-PR - ED: 00034033220158160033 Pinhais 0003403-32.2015.8 .16.0033 (Acórdão), Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer teratologia na decisão que justifique sua alteração de ofício, tampouco prejuízo apto a amparar a pretensão recursal dos embargantes.

Por último, apesar de os embargantes terem requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 01/04/2026